Tribunal: TJES
Processo: 5014558-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014558-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUSNELDA MENDENVALD KREITLOW

AGRAVADO: Octaviano Kosanka

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerente. A agravante sustenta que exerce atividade de lavradora-safista, com renda instável e insuficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, caput, do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, salvo se existirem elementos nos autos que infirmem essa presunção.

A decisão recorrida indeferiu o benefício sob o fundamento de que a agravante não comprovou sua renda mensal nem demonstrou ser isenta da declaração de imposto de renda.

No entanto, a documentação acostada aos autos revela que a recorrente possuía vínculo formal em 2013 com a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá/ES, com salário modesto, além de extratos bancários que indicam saldo ínfimo e a isenção da declaração do imposto de renda nos últimos quatro anos, reforçando a alegação de hipossuficiência financeira.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada diante de prova concreta em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Diante da inexistência de elementos aptos a afastar a presunção legal, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige a existência de elementos concretos que infirmem a alegação de insuficiência de recursos.

A comprovação de renda modesta, saldo bancário ínfimo e isenção da declaração do imposto de renda reforçam a presunção de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DUSNELDA MENDENVALD KREITLOW, pretendendo a reforma da Decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da
“ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens”
, tombada sob o nº 5000972-09.2023.8.08.0056, ajuizada em face de OCTAVIANO KOSANKA, indeferiu a gratuidade da justiça à Requerente.

Em suas razões (id. 6818709), a Agravante alega, em síntese, que preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade, uma vez que trabalha como lavradora-safista, ofício o qual possui natureza temporária. Além disso, sustenta que o pagamento das custas processuais resultaria em prejuízo a si e à sua família.

Como se verifica, a controvérsia cinge-se em saber se a Agravante faz
jus,
ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.
8577890, por meio da qual restou deferido o pleito liminar recursal.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

O ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

“No caso dos autos, os documentos apresentados pela autora não são capazes de comprovar a insuficiência de recursos financeiros desta, visto que sequer demonstram, ainda que minimamente, a renda mensal auferida. A documentação ID 28622961/28622963, além de não comprovar que a requerente é isenta da declaração de imposto de renda, não permite a averiguação acerca do exercício financeiro em que a autora não emitiu tal declaração. Além disso, a requerente se qualifica como lavradora, possuindo, portanto, meios suficientes a demonstrar a precariedade de recursos financeiros. Todavia, não o fez. Assim, a autora não demonstrou, mesmo que minimamente, a renda auferida e, portanto, entendo pelo indeferimento do benefício da gratuidade de Justiça. Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte requerente faz jus ao mencionado benefício,
INDEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita.”

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas
"em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária"
(RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

Com efeito, da análise da documentação acostada pela parte, depreende-se que, ao revés da conclusão alçada pelo Juízo de 1º Grau, revela sua impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais, uma vez que possui a carteira assinada no ano de 2013, contratada pela Prefeitura de Santa Maria de Jetibá/ES para o cargo de merendeira, auferindo, na ocasião, um salário de R$ 681,65 (seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) (id. 7115080).

Diante disso, é importante analisar a Resolução CSDPES nº 047/201 da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, mais precisamente no Art. 4º, §2º, inciso I, utilizado nestes autos apenas como um parâmetro, prevê que é considerado hipossuficiente as pessoas naturais com renda mensal de até 2 (dois) salários-mínimos ou a renda mensal bruta familiar de até 3 (três) salários-mínimos.

Não obstante, em exame do extrato bancário apresentado (id. 7115078), observo um resultado ínfimo dos saldos bancários remanescentes, além da comprovação de que é isenta da declaração do imposto de renda nos últimos 04 (quatro) exercícios, circunstâncias essas que corroboram a veracidade da alegação de hipossuficiência financeira.

Em idêntico sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Nesse sentido, não vislumbro quaisquer elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pela Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e deferir a gratuidade da justiça à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)